Tribunal: TCU
Processo: 011.022/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6751/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.022/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ariel Tobias Quevedo (XXX.620.960-XX); Carmen Juliana Grellmann (XXX.441.310-XX); Emanoel Henrique Fritzen (XXX.334.390-XX); Fabiane Herzog Bubans (XXX.469.250-XX); Fabrine Simoes Nunes (XXX.422.280-XX); Jaderson Lopes Queiroz (XXX.687.230-XX); Jorge Maiqui Silva da Silva (XXX.331.030-XX); Lisiane Loskar Miritz (XXX.853.350-XX); Lucas Santos Lopes (XXX.201.400-XX); Maico Batistello (XXX.975.660-XX) 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.